Tribunal: STF
Processo: ARE 1507180
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. BEM POSSIVELMENTE ADQUIRIDO COM RECURSOS ILÍCITOS. 



    1. Nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal, "caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro". O art. 126, por seu turno, prevê: "para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens". 



    2. Embora sustente que os recursos utilizados para a aquisição do imóvel possuem proveniência lícita, os elementos trazidos aos autos pela apelante não são suficientes para desvincular o bem das práticas criminosas nas quais se encontra, supostamente, implicada. 



    3. Possibilidade de incidência da regra do sequestro alargado sobre os bens lícitos do agente, nos temos do art. 91-A do Código Penal, a inviabilizar o levantamento da medida assecuratória. - (e-doc. 64, p. 3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal (e-doc. 72).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula nº 279/STF e porque a alegada ofensa seria meramente indireta à Constituição Federal (e-doc. 82).



    4. O recurso foi distribuído por prevenção, por causa do HC nº 234.133 (e-doc. 119).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    6. Consta do acórdão recorrido:



    Nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal, "caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro". O art. 126, por seu turno, prevê: "para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens". 



    No caso concreto, Ivan Claudio Cordeiro, sócio da embargante, é investigado em razão de suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de entorpecentes e à lavagem de ativos. Ivan seria o responsável por utilizar núcleos de empresas no interesse da organização criminosa para o trânsito e lavagem dos recursos auferidos com o tráfico internacional de drogas; dentre tais empresas estaria a embargante, KALON CONTABILIDADE LTDA. 



    Embora sustente que os recursos utilizados para a aquisição do imóvel possuem proveniência lícita, os elementos trazidos aos autos pela apelante não são suficientes para desvincular o bem das práticas criminosas nas quais se encontra, supostamente, implicada. Consoante destacado acima, a empresa Kalon Contabilidade Ltda. é apontada como uma das pessoas jurídicas utilizadas pelo grupo criminoso para a lavagem de ativos, de modo que há grande probabilidade de que os valores utilizados na compra do imóvel sejam oriundos da prática delitiva investigada.



     Quanto à alegação de que o bem foi adquirido antes do período mencionado na investigação, cumpre destacar que as investigações apontam que a organização criminosa operava, pelo menos, desde 2019, ou seja, exatamente quando o imóvel foi comprado. 



    Pontuo que o fato de a recorrente ter lançado mão de recursos oriundos de contrato bancário não lhe socorre, visto que é prática comum, no meio criminoso, a aquisição de bens mediante financiamento em nome de terceiros, a fim de ocultar seu real proprietário. Além disso, tal circunstância corrobora a dedução de que os valores utilizados no pagamento das parcelas são, possivelmente, oriundos da empreitada criminosa sob investigação.” (e-doc. 64, p. 2).



    7. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Operação “Raio X”. Fraude de certames licitatórios e desvio de recursos públicos na área da saúde. Sequestro de bens ou bloqueio de valores. Art. 126 do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.497.974-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/08/2024, p. 26/08/2024)



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator